Tribunal: TCU
Processo: 020.956/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8315/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em nove Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), relacionadas ao estabelecimento de padrão remuneratório mínimo de Cargo de Direção aos integrantes das Unidades de Auditoria Interna das respectivas instituições. Considerando que o documento protocolado preenche os requisitos para ser conhecido como denúncia, nos termos dos artigos 234 e 235 do Regimento Interno desta Corte; Considerando que o objeto da denúncia está inserido no escopo do TC Processo 010.292/2022-5 , processo de acompanhamento, no qual estão sendo avaliados aspectos de estrutura e posicionamento das unidades de auditoria interna no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, informar ao denunciante que os indícios de irregularidades apontados estão sendo tratados no processo TC Processo 010.292/2022-5 , remetendo-lhe cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação. 1. Processo TC- Processo 020.956/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.